Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-68.2015.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-68.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EVA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 009.991.631-24 (APELADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.826.181-90 (APELADO), VANDERLEIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.153.231-22 (APELADO), ELCIO RODRIGUES BATISTA - CPF: 050.502.521-30 (APELADO), VALQUIRIA BATISTA RODRIGUES MORAIS - CPF: 054.386.021-31 (APELADO), ALEX RODRIGUES BATISTA - CPF: 061.461.611-52 (APELADO), L. V. R. B. - CPF: 061.461.361-23 (APELADO), JOAO VITOR BATISTA RODRIGUES - CPF: 061.467.521-93 (APELADO), ROSILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 047.266.211-22 (APELADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE CONFIRMAR SE A VÍTIMA POSSUI OUTROS DEPENDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Cabia à parte ré demonstrar a eventual existência de outros herdeiros da vítima, já que lhe incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.333, II, do CPC.

Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0001137-68.2015.8.11.0047, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para CONDENAR o requerido a pagar aos demais autores a quantia equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei n. 6.194/74, referente à morte do Sr. ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA; fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (13/10/2012).”

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da condenação consonância com o artigo 85, § 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Em suas razões, a seguradora apelante pugna pela cassação da sentença, arguindo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, em razão de não ter sido sequer analisado o seu pedido de depoimento pessoal da parte e pelo indeferimento de expedição de ofício ao INSS, para o fim de verificar se o
de cujus
possuía outros herdeiros.

Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão a apelante.

Isso porque não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas forem irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, como no caso dos autos, em que, constatada a ocorrência do sinistro, o depoimento pessoal ou a expedição de ofício ao INSS, como pretende a seguradora, em nada contribuiria para alterar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte que ceifou a vida da vítima.

O artigo 5o da Lei no 6.194/1974, que trata do Seguro Obrigatório – DPVAT, determina que:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”
– grifei.

Ou seja, para a concessão do benefício é necessário a comprovação do acidente e do dano decorrente. O que restou incontroverso nos autos.

Outrossim, com base no conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a de expedição de ofício ao INSS a fim de confirmar se a vítima possui outros dependentes, somente contribuiria para a procrastinação ao deslinde do feito, de modo que sendo o Juiz o destinatário das provas, lhe cabe indeferir as diligências que entender inúteis e procrastinatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Sobre o ponto exarou a douta procuradora de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“No caso em tela , de se ver que os apelados juntaram o Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2016.246193 (Id.98852484 - Pág. 1 – fl. 44), emitido pela Polícia Militar, que comprova a ocorrência de acidente de trânsito. Corroborando com a informação contida do Boletim de Ocorrência, extrai-se da Certidão de Óbito que a causa da morte foi decorrente de acidente de trânsito (Id. 98852480 - Pág. 2 – fl. 36). Ademais, das Certidões de Nascimento das crianças Pedro Joaquim Pelinson Ribeiro (Id. 98852475 - Pág. 2 – fl. 17) e Vitor Gabriel dos Santos Ribeiro (id. 988524785- Pág. 3 – fl. 27), assim como, da Ficha de Informações do de cujus constante do Id. 98852482 - Pág. 1 – fl. 40) extrai-se a condição destes como beneficiários do de cujus.

Desse modo, não vislumbro qualquer fato controverso existente nos autos. As provas existentes nos autos são suficientes para fundamentar o pleito dos apelados. Outrossim, em relação a necessidade de expedição de ofício ao INSS, tenho que o pedido não merece prosperar, já que cabe à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.”
- Id. n.o 109204466.

Por fim, mister registrar, ainda, que cabia à parte ré, ora apelante demonstrar a eventual existência de outros herdeiros da vítima, bem como, a condição de herdeiro do apelado JOÃO VITOR BATISTA RODRIGUES, já que lhe incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.333, II, do CPC, o que não foi feito.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022